Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. DIREITO DE IMAGEM. ADOLESCENTE. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. RETIRADA ESPONTÂNEA DO CONTEÚDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de publicação em rede social, na qual teriam sido divulgadas imagens de adolescentes, incluindo o filho do recorrente, com legenda que sugeria envolvimento com práticas ilícitas.
2. O juízo de origem entendeu que não houve excesso no exercício da liberdade de expressão e que as imagens não permitiam a identificação dos retratados, além de terem sido removidas espontaneamente após contato com o Conselho Tutelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em definir se a publicação em rede social, com imagens desfocadas de adolescentes e legenda sugestiva, violou o direito à imagem e à honra do recorrente, ensejando indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A liberdade de expressão e de comunicação, garantidas pelos arts. 5o, IX e XIV, e 220 da CF/88, não são absolutas e podem ser mitigadas diante de colisão com outros direitos fundamentais, como a honra e a imagem.
5. O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) assegura a liberdade de expressão, mas também impõe responsabilidade em caso de abuso.
6. No caso concreto, as imagens divulgadas estavam desfocadas, impossibilitando a identificação dos adolescentes retratados, inclusive do recorrente.
7. Não houve menção nominal nos comentários da publicação que permitisse a identificação dos envolvidos.
8. A retirada espontânea do conteúdo pelo administrador da página, após contato do Conselho Tutelar, demonstra boa-fé e ausência de intenção de causar dano.
9. Diante da ausência de identificação e da pronta remoção do conteúdo, não se configura conduta ilícita apta a ensejar reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.